Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe No 1005731-36.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ – 417 – RONDONÓPOLIS
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
ODAIR ORLANDO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO E POSTERIOR EXTINÇÃO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO – VIABILIDADE – CONTRADITIO IN TERMINIS DA SENTENÇA EXTINTIVA – ATUALIDADE, NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA – APELO PROVIDO.
Merece reforma a decisão que, a despeito de ratificar em seu corpo, a liminar outrora concedida para deferir em prol da vítima, medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher [art. 22 da Lei Maria da Penha], e de determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a extinção da medida, levando-a ao arquivo. Apelo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005731-36.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), ODAIR ORLANDO (APELADO), ZILENE DE SOUZA LISBOA - CPF: 627.789.941-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO E POSTERIOR EXTINÇÃO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO – VIABILIDADE –
CONTRADITIO IN TERMINIS
DA SENTENÇA EXTINTIVA – ATUALIDADE, NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA –
APELO PROVIDO.

Merece reforma a decisão que, a despeito de ratificar em seu corpo, a liminar outrora concedida para deferir em prol da vítima, medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher [art. 22 da Lei Maria da Penha], e de determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a extinção da medida, levando-a ao arquivo. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação criminal
interposta em tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Cezar Augusto Fuzaro, em face da decisão judicial constante do id. 86542635, lavrada em 15/4/2021 nos autos de Medidas Cautelares PJe 1005731-36.2021.8.11.0003, do Juízo da 1a Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Rondonópolis, e que, extinguiu medidas protetivas de urgência outrora deferidas em prol de Zilene de Souza Lisboa, e em desfavor de
Odair Orlando
, acusado que foi de perpetrar infrações penais de perturbação da tranquilidade e estupro, nos termos do art. 65 da LCP, e art. 213 do CP, no ano de 2020 até o dia 12/3/2021.

Nas razões de apelação, constantes no id. 86542639, a douta acusação sustenta que a medida perdurou por apenas um mês, período esse que entende insuficiente para o acautelamento da vítima e prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima e para observar os mecanismos de prevenção do art. 1o da Lei n. 11.340/2006, e sequer foi possível realizar a tempo o laudo psicossocial correspondente. Entende, assim que seria mais razoável que o tempo de duração da medida protetiva fosse de ao menos seis meses.

Salientou, ainda, que embora a decisão primitiva não tenha fixado um período certo e determinado de tempo, o requerido não contestou o provimento liminar que deferiu a medida, e como ainda subsistem os pressupostos e requisitos legais, seria o caso de confirmação do provimento antecipatório, e não de extinção das medidas, como ocorreu
in casu
.

Além disso, sequer foi determinado, como manda a Instrução Normativa n. 02/2020/CGJMT, a juntada ao procedimento criminal correspondente, inquérito ou ação penal, o que permitiria o prolongamento das medidas dentro do processo respectivo.

A propósito, assinala que o item “7” da referida IN 02/2020/CGJMT dispõe que, decorrido o prazo legal sem manifestação do interessado, os autos da medida protetiva devem ser arquivados, com a juntada de cópia da decisão nos autos de inquérito ou ação penal, deixando claro que “
os autos
” e não as “
medidas protetivas
” devem ser arquivados.

Assim, estabelece que a decisão merece reforma,
para que a sentença confirme o provimento antecipatório liminar no id. 51078165 e mantenha as medidas protetivas impostas ao agressor
, bem como seja juntada cópia da decisão no inquérito ou ação penal, nos termos da normatização vigente.

Em sede de contrarrazões [id. 86542646], o requerido, representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Jardel Mendonça Santana Marquez, opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal acusatória, considerando que as medidas protetivas de urgência efetivamente atingiram sua finalidade, e não há motivo que justifique o seu prolongamento
ad eternum
, principalmente porque não há notícia de inquérito ou ação penal em curso envolvendo as partes.

Além disso, “
durante todo o tempo de vigência das medidas protetivas, não aportou aos autos qualquer informação ou queixa da ofendida no sentido de o Apelado tivesse descumprindo qualquer das imposições do juízo de piso
” [id. 86542646, p. 5].

Pede, assim, a mantença da sentença invectivada, por seus próprios fundamentos.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, especialmente porque inexistem feitos capazes de atrair a prevenção de Julgador, nos termos da certidão no id. 86745472.

A certidão no id. 86745473 assinala que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Siger Tutiya, opinou pelo
provimento do recurso de apelação
,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
:
Pedido de Medidas Protetivas de Urgência. Recurso Ministerial
: Pretendida a cassação da decisão do juízo de primeiro grau para reestabelecer as medidas protetivas de urgência extintas – Possibilidade – medidas protetivas que vigoraram somente por um mês, sem que houvesse qualquer fato que as tornasse inúteis para atingir a finalidade de coibir a prática de violência doméstica. Ademais, o laudo social demonstra o temor da vítima perante ao apelado, devendo portanto, prevalecer sua vontade expressa em continuar com as medidas protetivas.
Pelo provimento do recurso
” [id. 86243967, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre conhecer do recurso de apelação, na forma do art. 593, inciso II, do CPP.

“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela Lei no 263, de 23.2.1948)

[...]

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; (Redação dada pela Lei no 263, de 23.2.1948)
”.

É que, embora a Lei n. 11.340/2006 não estabeleça expressamente os instrumentos recursais postos à disposição da vítima, agressor e Ministério Público, consolidou-se na bem ensinada lição da Desa. Maria Berenice Dias,
in
A Lei Maria da Penha na Justiça
. 3.ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 149, que as medidas protetivas de urgência descritas no art. 22 da Lei Maria da Penha
não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam
, ou seja, constituem
instrumentos autônomos
de
garantia de preservação e/ou restabelecimento dos direitos fundamentais da vítima
, eventualmente segregados em face de atos de violência no âmbito doméstico e familiar, o que, registre-se, nem sempre estão vinculados à presença de
crimes
.

Ainda, no mesmo sentido:

“[...]
2. ‘A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas, de que as medidas protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam. Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares inominadas, que visam garantir direitos fundamentais e ‘coibir a violência’ no âmbito das relações familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8o)’. (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 149)
[...]” [STJ, HC 340.624/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/3/2016].

Por conseguinte, considerando que o incidente que decide o deferimento ou não das medidas preserva a sua autonomia frente a eventuais processos ou inquéritos, a respectiva sentença que, por qualquer modo, põe termo ao regular processo e julgamento da demanda só poderá ser combatida pela via do recurso de apelação, nos moldes do art. 593. II, do CPP, ainda que eventualmente resguardada pela cláusula
rebus sic stantibus
, representando não só a garantia de uma
ampla devolutividade
dos temas eventualmente abordados, como também, de aspectos de
economicidade
e
eficiência
,
sem perder de vista a natureza urgente
que a reveste.

Superada essa primeira questão, consta das inclusas peças de informação que instruem o recurso, que, a vítima
Zilene de Souza Lisboa
compareceu à unidade policial no dia 15/3/2021 relatando [id. 86542620, pp. 1-2, e respectivo Boletim de Ocorrência no id. 86542623, pp. 3-6] a ocorrência de vários episódios de perturbação do sossego cuja autoria atribuiu a
Odair Orlando
, com quem conviveu por cerca de onze meses, tais como:

a) 05/02/2021, por volta de 10h, a velada ameaça ouvida após ouvir a negativa da vítima de reatar o relacionamento amoroso, quando fixou os olhos no automóvel da vítima e disse “
- Você vai ouvir falar de mim
”;

b) no mesmo dia, período noturno, depois de automedicar-se, uma pessoa que estava com a vítima alegou ter escutado um barulho, e, posteriormente, após chamar um mecânico para consertar o automóvel, constatou-se que o veículo “
estava com areia e umas esferas no motor mais precisamente onde coloca o óleo
”;

c) dia 12/02/2021, consta que a vítima, ao chegar do trabalho, observou que alguém havia soltado o porco que estava preso;

d) dia 19/02/2021, alguém desligou o padrão da residência da vítima;

e) dia 12/3/2021, “
o fio da internet foi cortado e antena quebrada e no mesmo dia os vizinhos falaram para a vítima que viram o suspeito na região empunhando um facão e se mostrando bastante agitado
”.

Narra, ainda, que o suspeito/requerido, em uma determinada oportunidade, não devidamente esclarecida, mas, situada no período em que conviveu maritalmente com ele, manteve relação sexual com a vítima sem o consentimento desta. Porém, a vítima
foi clara ao esclarecer que não deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito em relação ao alegado “estupro”
[vide termo de renúncia no id. 86542621, de 15/3/2021]; todavia,
não prescindiu do deferimento de
medidas protetivas de urgência
, nos moldes do art. 22 da LMP [id. 86542622].

No contexto apresentado, em 15/3/2021 a autoridade deferiu
liminarmente
as medidas protetivas requeridas pela vítima, quais sejam:

“
I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
” [decisão no id. 84542625].

A autoridade judiciária ainda determinou a intimação do agressor, da vítima, da Defensoria Pública Estadual, e obrigou à realização de exame da vítima por equipe multidisciplinar, com vistas à obtenção de dados sobre “[...]
estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias
”.

Além disso, determinou ainda que, decorrido o prazo recursal, fossem os autos levados ao arquivo, trasladando-se cópia da presente medida para o processo cível ou criminal respectivo, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJMT.

“
Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais, trasladando-se cópia da presente medida protetiva de urgência para o Inquérito Policial, Ação Penal ou Ação Cível, em consonância ao disposto na Instrução Normativa no 02 de 10 de março de 2020
” [
sic
decisão, id. 86542625, p. 3].

Cientificados a respeito da decisão, nem o Ministério Público [id. 86542629] e nem o agressor [intimado no dia 19/3/2021, id. 86542630] impugnaram a medida, que assim, transitou em julgado.

Posteriormente, no dia 15/4/2021, antes de realizada a medida multidisciplinar determinada pelo Juízo, houve nova decisão com o seguinte teor, que ora é objeto do presente recurso:

“
Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 que, regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
” [id. 86542635].

Analisando atentamente os termos expendidos pelo referido
decisum
, anoto que, embora tenha impropriamente extinto
a medida protetiva de urgência
, a autoridade judiciária de origem
ratificou
o comando judicial primitivo, lançado em sede de tutela
in limine
deferida sem a prévia oitiva da acusação, determinando ainda, o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJMT.

Referido diploma normativo determina no item “3” do Anexo I, que a autoridade judiciária de origem possui o prazo de 48 horas para decidir o Processo Cautelar, e depois, decorrido
in albis
o prazo recursal, “[...]
os autos da medida protetiva devem ser imediatamente arquivados, com a juntada de cópia da decisão prolatada na medida protetiva, nos autos do inquérito ou da ação competente
” [item “7”].

Maior prova disso é o trecho da decisão onde assinala que “[...]
as medidas protetivas
continuam tendo a sua eficácia
, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada
” [id. 86542635, p. 2], de onde resulta clara a
contradição
com o desfecho extintivo proposto na parte dispositiva da decisão, que, portanto, merece ser retificado em grau de recurso.

Estamos, portanto, de um caso de necessária reforma da decisão lançada nos autos de Medidas Protetivas PJe 1005731-36.2021.8.11.0003, 1a Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis,
para o fim de transmudar a extinção processual em Procedência Integral
, mantendo-se, contudo, as determinações de arquivamento após o decurso do prazo recursal e de traslado de cópia da decisão para os autos de inquérito, ação penal ou cível respectivos.

Em conclusão, merece reforma a decisão que, a despeito de ratificar em seu corpo, a liminar outrora concedida para deferir em prol da vítima, medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher [art. 22 da Lei Maria da Penha], e de determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a extinção da medida, levando-a ao arquivo.

Por sua vez, não procede a tese defensiva quanto à desnecessidade de mantença das medidas impostas, pois
a reiteração de atos causadores de abalo psicológico da ofendida fora por ela relatada desde a sua oitiva na fase inquisitorial
.

Além disso, a reforçar essa necessidade de continuidade da vigência das medidas, o eminente parecerista, atento ao laudo psicossocial juntado aos autos depois da sentença extintiva, assinalou que,
passados cerca de trinta dias depois dos fatos, ela ainda continuava temerosa pela própria vida, manifestando expressamente, ainda, o desejo de continuidade das medidas anteriormente deferidas
, consoante trecho do laudo abaixo colacionado:

“
Entrevistamos a Sra. Zilene de Souza Lisboa, 53 anos, que afirmou trabalhar como diarista, em fazenda, toda sextafeira, angariando o valor de R$ 140,00 semanal. Diz que também faz pão e rosca para vender, tendo a própria moradia como local de revenda destes alimentos. A vítima declarou residir sozinha e que têm 03 filhos, que moram no município de Rondonópolis. Explica que duas filhas são casadas e tem um filho com deficiência física e mental. Quanto ao filho, afirma que este era casado, se separou, estando atualmente residindo com um amigo.

De acordo com a vítima, ela é natural de Poxoréo/MT, veio para a cidade de Rondonópolis, quando tinha a idade de 08 anos. Explicita que sempre residiu em região de zona rural; que sua irmã comprou um terreno ao lado de sua moradia e vai passar a residir no local. No que se atina a sua saúde, infere que é acometida da doença de pressão alta e artrite, fazendo o uso de medicação contínua e tem todo o atendimento prestado pelo SUS.Expõe que utiliza medicação para dormir, mas no momento parou, pois tem medo do indiciadoir a sua moradia, sentindo a necessidade de ficar atenta, uma vez que reside sozinhae a medicação causa muita sonolência.

Referente ao relacionamento com o requerido, a vítima discorre que conviveram durante 11 meses. Descreve que a relação entre ela e o indiciado era no início tranquila, mas com o passar do tempo foi percebendo que este não queria trabalhar, além de também se incomodar com as visitas ocorridas por seus filhos e netos. Comenta ainda sobre sua relação conjugal, devido ao indiciado querer praticar sexo anal e ela apresentar dificuldade para o ato, pois passou por processo cirúrgico nesta região do corpo.

Segundo a vítima, ela foi perdendo a libido, tornando o relacionamento distante entre eles. Alega que ela trabalhava muito e o indiciado estava parado, não contribuindo nas despesas. Infere que resolveu dar fim ao relacionamento e o indiciado, a ameaçou, dizendo que ela ia ouvir falar dele.

Destaca que desde a separação, passou a acontecer alguns problemas, como o seu automóvel, que teve o motor danificado, pois teriam jogado areia no motor. Menciona que está sem meio de locomoção já algum tempo, por não ter condições financeiras de pagar pelas despesas mecânicas do veículo, ficando o valor do conserto em torno de R$ 3.000,00. Cita ainda que cortaram um fio, onde era fornecido sua energia elétrica e internet. Esclarece que uma vizinha viu o indiciado com um facão, próximo a sua moradia.

No decorrer da entrevista a vítima explana que o indiciado faz uso de bebida alcóolica, mas geralmente seu comportamento é introspectivo, fica quieto. Verbaliza que após a separação, a parte começou a demonstrar comportamentos agressivos. A entrevistada explana que o indiciado reside com um amigo, próximo a sua moradia, que teme por sua integridade. Explica que mudou sua rotina de vida, dizendo que entra para dentro de casa, no horário das 18:00 horas, pois reside sozinha.

Expõe ainda que não utiliza o banheiro a noite, uma vez que fica para o lado de fora da residência, tendo que usar uma lata para realizar suas necessidades fisiológicas. Além disso, quando retorna do trabalho, anda sozinha num percurso grande, sendo a estrada muito isolada. Narra que pede carona aos vizinhos, porém, com a pandemia do covid-19, são poucas as pessoas que oferecem carona, por temer a contaminação pelo vírus.

A Sra. Zilene ilustra que vem vivendo com medo, está traumatizada com toda esta situação; temendo por sua segurança, tendo sua saúde e vida afetada. Relata que tinha o hábito de pescar, não está mais obtendo este lazer, por receio do indiciado. Alude que vizinhos, pediram para ela se cuidar, visto queo indiciado tem apresentado comportamentos agressivos. Fala que tem dentro de casa, foice, facão, machado; alegando ser instrumentos para sua proteção.

Salienta que comprou uma câmera, que ainda não conseguiu instalar.

Finaliza a entrevista expondo que deseja dar continuidade na medida protetiva, pois ainda se sente ameaçada pelo indiciado e teme por sua vida.Por fim, coloca que vai aguardar a melhorado momento de alto índice da pandemia, para posteriormente buscar atendimento e acompanhamento, junto a um profissional da psicologia
” [id. 86542641, pp. 2-4].

No ponto, as medidas protetivas merecem ser preservadas, para restabelecer a paz da vítima, evitando, ainda, confronto direto e indesejável com o agressor, eis que ainda atuais e necessárias.

Aqui, conquanto via de regra a medida tenha natureza
rebus sic stantibus
, o período correspondente à sua vigência deve ser prévio e determinado, devendo situar-se num prazo máximo de seis meses, consoante precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
O prazo de 6 meses de vigência das medidas protetivas fixado pelo magistrado de piso, contados da data da decisão que julgou o pedido de medida protetiva (16/5/2019), mostra-se razoável, não tendo apresentado a defesa argumentação suficiente para a redução. 5. Recurso desprovido
” (RHC 114.921/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 26/09/2019).

Nada obsta, também, eventualmente, a utilização do prazo nonagentídio de revisão da prisão preventiva, descrito no art. 316, parágrafo único, do CPP, para eventual reavaliação antes desse período, já que a lei processual penal não define um período de vigência dessas medidas.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e provejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para o fim de reformar a sentença lavrada em 15/4/2021 [id. 86542636], que extinguiu os autos de Medidas Protetivas PJe 1005731-36.2021.8.11.0003, do Juízo da 1a Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Rondonópolis,
restabelecendo
, por consequência, as medidas deferidas na decisão de 15/3/2021, no id. 86542627
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021